Tribunal: TJSP
Processo: 1506403-84.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Roubo majorado – Recursos defensivos - Preliminar pleiteando o reconhecimento da nulidade da sentença diante da inobservância dos requisitos do artigo 226 do Código de Processo Penal quanto ao reconhecimento, bem como a nulidade diante da inobservância do disposto no artigo 212 e § único do Código de Processo Penal - Inadmissível – Absolvição - Impossibilidade – Conjunto probatório suficiente

Ementa:
Roubo majorado – Recursos defensivos - Preliminar pleiteando o reconhecimento da nulidade da sentença diante da inobservância dos requisitos do artigo 226 do Código de Processo Penal quanto ao reconhecimento, bem como a nulidade diante da inobservância do disposto no artigo 212 e § único do Código de Processo Penal - Inadmissível – Absolvição - Impossibilidade – Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Redução da pena-base para o mínimo legal ou a diminuição da fração de aumento da basilar – Incabível – Afastamento da agravante relativa ao emprego de arma de fogo – Inatendível - Redução da fração de aumento da pena na terceira fase da dosimetria para o patamar de 1/3 – Inviável - Fixação de regime mais brando para o início do cumprimento da pena – Impertinente – Aplicação da detração penal – Inapropriado – Afastamento das custas processuais – Inadequado – Recurso ministerial - Aumento na terceira fase da dosimetria, qual seja 1/3 em razão do disposto no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, e 2/3 em razão do disposto no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal – Acolhimento - Penas majoradas e regimes mantidos - Preliminares afastadas - Recurso ministerial provido e recursos defensivos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000274
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1506403-84.2019.8.26.0602,
da
Comarca
de
Sorocaba,
em
que
são
apelantes/apelados PEDRO FELIPE PIOVESAN BATISTA, EZEQUIEL DE
SOUZA e TONY EVERTON ALBERTO RIBEIRO, é apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Afastadas
as preliminares, NEGARAM PROVIMENTO aos recursos defensivos e
DERAM PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público, fixando as penas de
PEDRO FELIPE PIOVESAN BATISTA e EZEQUIEL DE SOUZA em 10 (dez)
anos e 08 (oito) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, no valor mínimo
legal, e de TONY EVERTON ALBERTO RIBEIRO em 12 (doze) anos, 05
(cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, no valor
mínimo legal, mantida, no mais, a r. decisão, por seus próprios fundamentos.
Comunique-se ao Juízo das Execuções.
Arrematando-se, tendo em vista que os motivos que ensejaram o
decreto da prisão preventiva são idôneos e persistem até o presente momento,
não há qualquer motivo para determinar sua cassação. Assim, mantém-se a
prisão preventiva. Recomende-se o réu TONY EVERTON ALBERTO
RIBEIRO na prisão em que se encontra.
Após o trânsito em julgado, expeçam-se os mandados de prisão para os
corréus PEDRO FELIPE PIOVESAN BATISTA e EZEQUIEL DE
SOUZA.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E FERNANDO
SIMÃO.
São Paulo, 7 de dezembro de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506403-84.2019.8.26.0602 -Voto no
2
APELAÇÃO CRIMINAL:
1506403-84.2019.8.26.0602
Comarca:
SÃO PAULO
Apelantes:
PEDRO FELIPE PIOVESAN
BATISTA,
EZEQUIEL
DE
SOUZA e TONY EVERTON
ALBERTO RIBEIRO
Apelado:

MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto:
30160
Roubo majorado
Recursos defensivos - Preliminar
pleiteando o reconhecimento da nulidade da sentença diante
da inobservância dos requisitos do artigo 226 do Código de
Processo Penal quanto ao reconhecimento, bem como a
nulidade diante da inobservância do disposto no artigo 212 e
§ único do Código de Processo Penal - Inadmissível

Absolvição - Impossibilidade
Conjunto probatório
suficiente
para
lastrear
o
decreto
condenatório

Materialidade e autoria devidamente comprovadas

Redução da pena-base para o mínimo legal ou a diminuição
da fração de aumento da basilar Incabível Afastamento
da agravante relativa ao emprego de arma de fogo

Inatendível - Redução da fração de aumento da pena na
terceira fase da dosimetria para o patamar de 1/3 Inviável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506403-84.2019.8.26.0602 -Voto no
3
- Fixação de regime mais brando para o início do
cumprimento da pena
Impertinente
Aplicação da
detração penal
Inapropriado
Afastamento das custas
processuais Inadequado Recurso ministerial - Aumento
na terceira fase da dosimetria, qual seja 1/3 em razão do
disposto no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, e
2/3 em razão do disposto no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do
Código Penal Acolhimento - Penas majoradas e regimes
mantidos - Preliminares afastadas - Recurso ministerial
provido e recursos defensivos improvidos.
Vistos.
Conforme informações contidas na
denúncia e no acervo probatório, em 04 de julho de 2019, por volta de
14h00, na Rua Antônio de Oliveira, no 389, Jardim Costa Dias, no
município de Sorocaba, os apelantes PEDRO FELIPE PIOVESAN
BATISTA,
EZEQUIEL
DE
SOUZA
e
TONY
EVERTON
ALBERTO RIBEIRO agindo em concurso de agentes e com unidade
de desígnios entre si, subtraíram, para proveito comum, mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade
das vítimas MATHEUS DE LIMA PERES ATAÍDE, JANICE DE
LIMA PERES e ELZA DE LIBÓRIO, 03 (três) aparelhos de telefonia
celular, relógios, joias e bijuterias, além de 01 (uma) carteira contendo
documentos pessoais, dinheiro e dólares, em prejuízo das vítimas.
Em sentença proferida pelo Juízo
da 03a Vara Criminal da Comarca de Sorocaba/SP, os recorrentes
PEDRO FELIPE PIOVESAN BATISTA e EZEQUIEL DE SOUZA
foram condenados à pena de 08 anos de reclusão, em regime inicial
fechado, e 20 dias-multa, no valor mínimo legal, enquanto o acusado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506403-84.2019.8.26.0602 -Voto no
4
TONY EVERTON ALBERTO RIBEIRO foi condenado à pena de 09
anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 23 dias-multa,
no valor mínimo legal, como incursos no artigo 157, § 2o, inciso II, e §
2o-A, inciso I, do Código Penal.
Inconformados, apela a defesa dos
réus pleiteando, em síntese, a absolvição. Subsidiariamente, a defesa de
TONY requer o afastamento da agravante relativa ao emprego de arma
de fogo, enquanto a defesa de EZEQUIEL busca a redução da pena para
o mínimo legal. Por sua vez, a defesa de PEDRO postula,
preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da sentença diante da
inobservância dos requisitos do artigo 226 do Código de Processo Penal
quanto ao reconhecimento, bem como a nulidade diante da
inobservância do disposto no artigo 212 e § único do Código de
Processo Penal. Subsidiariamente, requer redução da pena-base para o
mínimo legal ou a diminuição da fração de aumento da basilar, a
redução da fração de aumento da pena na terceira fase da dosimetria
para o patamar de 1/3, a fixação de regime mais brando para o início do
cumprimento da pena, a aplicação da detração penal, bem como o
afastamento das custas processuais (fls. 490/515, 594/603 e 649/687).
Igualmente irresignado, recorre o
d. Promotor de Justiça, pleiteando o aumento na terceira fase da
dosimetria, qual seja 1/3 em razão do disposto no artigo 157, § 2o, inciso
II, do Código Penal, e 2/3 em razão do disposto no artigo 157, § 2o-A,
inciso I, do Código Penal (fls. 533/541).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506403-84.2019.8.26.0602 -Voto no
5
Bem processados os recursos, com
apresentação de contrarrazões (fls. 546/553, 556/563, 622/626, 630/633
e 693/704), opinou a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo
desprovimento dos recursos defensivos e pelo provimento do apelo
ministerial (fls. 711/731).
É o relatório.
Com relação às preliminares de
nulidade, estas não merecem acolhimento.
O recorrente Pedro pleiteia a
referida nulidade, alegando que não houve cumprimento do artigo 226
do Código de Processo Penal quando do reconhecimento realizado.
Aduz que no reconhecimento
ocorrido em sede judicial não havia outras pessoas semelhantes ao lado,
verificando-se um ato meramente exibitório, diante da ausência de
outros indivíduos na sala de reconhecimento.
Contudo, o artigo 226 do Código
de Processo Penal, por incorporar a expressão “se possível” em sua
redação, deixa claro que as formalidades nele previstas são, no máximo,
recomendadas, porém não obrigatórias. Este dispositivo deve ser lido em
consonância com o art. 563 do mesmo Codex, consagração do brocardo
pas de nullité sans grief, segundo o qual: “Nenhum ato será declarado nulo, se
da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506403-84.2019.8.26.0602 -Voto no
6
A tese arguida não é nova e já
sofreu sistemática rejeição na jurisprudência. Confira-se, a propósito, a
seguinte decisão do C. Superior Tribunal de Justiça: “As disposições
insculpidas no art. 226, do CPP, configuram uma recomendação legal, e não uma
exigência, não se tratando, pois, de nulidade”. (STJ, HC 134776/RJ, Rel. Ministro
Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 26/02/2013, DJe 07/03/2013).
Isto porque, nem sempre haverá
pessoas com características semelhantes à disposição para serem
perfiladas ao lado dos averiguados, a fim de que se realize o ato.
Além
de
desnecessária
a
observância de tal requisito, sua ausência não macula a segurança do
reconhecimento, especialmente in casu, sendo que os acusados foram
reconhecidos com clareza e sem sombra de dúvidas.
Igualmente
incabível
o
pleito
defensivo de nulidade diante da desconformidade da oitiva das
testemunhas e interrogatório dos réus com o artigo 212 do Código de
Processo Penal.
O artigo 212 do Código de
Processo Penal, embora possibilite às partes elaborarem perguntarem às
testemunhas antes do juiz, não o impede de iniciar a inquirição.
Ao dispor que a inquirição das
testemunhas seja realizada diretamente pelas partes, o referido artigo não
retirou do magistrado, que é o destinatário da prova e o responsável por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506403-84.2019.8.26.0602 -Voto no
7
presidir a audiência, a possibilidade de ser o primeiro a arguir os
depoentes, concedendo, posteriormente, a possibilidade de perguntas
pelas partes, sem trazer qualquer prejuízo para defesa.
Embora o artigo 212 do Código de
Processo Penal, com redação da Lei no 11.690/08, reze que: “As
perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não
admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem
relação com a causa ou importarem na repetição de outra já
respondida”, tal previsão não impede que o magistrado realize
perguntas de modo a avaliar, de forma suficiente, as provas produzidas
em audiência para a formação de sua convicção e prolação de decisum.
Neste sentido, ensina Guilherme
de Souza Nucci que “(...) qualquer dos sistemas escolhidos não
autoriza, em hipótese alguma, considerar o outro como falha
irreparável ao processo, logo, nulidade absoluta. Adotar essa visão
significa um retrocesso inimaginável na estrutura do moderno processo
penal brasileiro, que busca celeridade, economia processual e respeito
aos direitos individuais. Pregar a nulidade de toda a instrução porque o
juiz inquiriu em primeiro lugar e as partes, depois; ou porque as partes
fizeram em primeiro plano e o magistrado, na sequência, quer
demonstrar ser o processo um fim em si mesmo. Não se trataria de um
meio para se conseguir a aplicação da lei penal com justiça, respeitado
o devido processo legal. Tratar-se-ia de privilegiar o rito, conferindo-
lhe vida própria, a despeito de absolutamente nenhum prejuízo resultar
às partes. Um depoimento colhido por todos os atuantes na audiência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506403-84.2019.8.26.0602 -Voto no
8
constituído por conteúdo irreparável, detalhado e rico em elementos
para a apuração da verdade, jamais merecerá ser anulado e refeito
porque houve pretensa 'inversão' na ordem de inquirição, em particular
quando essa disputa advém de texto de lei mal redigido, com dupla
interpretação doutrinária e sem envolver dano algum à acusação ou à
defesa”. E continua “(...) Registremos, ainda, constituir jurisprudência
consolidada, no passado, que a utilização do sistema presidencialista no
Tribunal do Júri, quando já era possível às partes reperguntar
diretamente à testemunha, era considerada mera irregularidade, sendo
ato processual incapaz de gerar nulidade. Por isso, não nos parece
tenha o art. 212, com sua nova redação, a força de minar e esvair as
instruções criminais, pouco importando a fórmula adotada pelo
magistrado para conduzir as inquirições” (in “Código de Processo
Penal Comentado”, 9a ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2009, pp.
484-486).
Aqui, vale ainda ressaltar que “o
processo penal pátrio é regido pelo princípio pas de nullité sans grief,
pelo qual não se declara nulidade onde inexiste prejuízo para a
apuração da verdade substancial da causa” (STJ, HC n. 15.523/SP, rel.
Min. Hamilton Carvalhido, j. em 7-8-2002). Isso significa dizer que
nenhuma nulidade é de ser declarada se não houver prova do prejuízo
para a acusação ou a defesa, como expressamente determina o artigo 563
do Código de Processo Penal e como os Tribunais Superiores têm
reiteradamente decidido, afirmando, inclusive, que “já é tempo para
deixar-se de espiolhar nulidades em tudo, prejudicando a essência do
processo que é encontrar a verdade” (STJ, RHC n. 3.150-6/SP, rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506403-84.2019.8.26.0602 -Voto no
9
Min. Jesus Costa Lima).
Deste
modo,
as
preliminares
arguidas ficam afastadas.
Depreende-se
do
conjunto
probatório que os apelantes se encontraram e resolveram praticar roubos
na cidade, sem um alvo pré-definido, tendo sido combinado entre eles
que TONY seria o responsável pela venda dos objetos subtraídos,
entregando parte do valor auferido aos demais.
Dando
início
à
empreitada
criminosa, na data dos fatos, EZEQUIEL assumiu a direção do veículo
GM/Captiva, placas EVQ-0802, e pegou os demais comparsas em suas
residências, primeiro TONY e depois PEDRO, rumando em direção ao
Bairro Santa Terezinha, na busca de uma casa para roubar.
Foi TONY quem escolheu a
residência situada na Rua Antônio de Oliveira, no 389, sendo que
EZEQUIEL estacionou o carro a alguns quarteirões da casa alvo e lá
permaneceu, pronto para dar fuga aos seus comparsas, enquanto PEDRO
e TONY desceram do automóvel e se dirigiram ao local dos fatos.
Lá chegando, TONY apertou a
campainha da residência e, quando a vítima Elza abriu a porta, foi
abordada por PEDRO, que portava uma arma de fogo, tipo pistola, e
anunciou o assalto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506403-84.2019.8.26.0602 -Voto no
10
Ato contínuo, PEDRO e TONY
ingressaram no interior do imóvel e, mediante grave ameaça exercida
com o emprego de arma de fogo, renderam as vítimas Janice e Matheus.
Na sequência, enquanto PEDRO
permaneceu ao lado das vítimas Elza e Mateus portando a arma de fogo
e mantendo-as em seu poder com a liberdade restringida, TONY passou
a vasculhar a casa à procura dos objetos de valor existentes na moradia,
fazendo a vítima Janice acompanhá-lo durante todo o tempo, a qual
também permaneceu sob o poder deste com sua liberdade restringida.
Após escolherem os bens a serem
subtraídos, TONY e PEDRO colocaram as vítimas dentro de um quarto,
ameaçando matá-las se elas de lá saíssem, e empreenderam fuga na
posse do produto do crime, encontrando com EZEQUIEL, que os
aguardava no GM/Captiva, com o qual se evadiram do local dos fatos.
Ocorre que a ação criminosa foi
vista por vizinhos e as imagens respectivas foram capturadas por uma
câmera de segurança, sendo possível identificar o veículo GM/Captiva,
placas EVQ-0802, que foi utilizado na prática do delito.
Destarte, no dia seguinte, policiais
militares que estavam em patrulhamento de rotina pela Avenida Itavuvu,
em Sorocaba, visualizaram o GM/Captiva, placas EVQ-0802, e deram
ordem de parada ao seu condutor, o qual foi identificado como sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506403-84.2019.8.26.0602 -Voto no
11
EZEQUIEL, oportunidade em que foi questionado acerca do roubo
ocorrido na véspera e confessou sua participação no evento criminoso,
bem como indicou o envolvimento de PEDRO na prática delitiva.
Em seguida, PEDRO foi abordado
pela polícia e também assumiu sua participação no roubo, tendo
indicado o envolvimento de TONY.
Logo
após,
os
policiais
se
dirigiram à residência de TONY, não o encontrando no local, mas, tendo
a entrada franqueada no imóvel, lograram êxito em apreender em seu
quarto duas caixas de madeira contendo joias e relógios.
Em sede policial, a vítima Matheus
reconheceu vários dos bens apreendidos na casa de TONY como sendo
os mesmos que haviam sido subtraídos de sua residência, bem como
reconheceu positivamente PEDRO e TONY como sendo alguns dos
roubadores.
A materialidade do delito restou
comprovada diante do boletim de ocorrência de fls. 05/11, auto de
exibição e apreensão de fl. 20, auto de entrega de fls. 23/24, auto de
avaliação de fls. 22/23, bem como das demais provas produzidas no
decorrer da instrução criminal.
A autoria do crime também é
inconteste.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506403-84.2019.8.26.0602 -Voto no
12
O
apelante
PEDRO
FELIPE
PIOVESAN BATISTA, ouvido em sede policial, admitiu a prática do
roubo. Relatou que já conhecia os corréus de confraternizações após
jogos de futebol. Na tarde do dia 4 de julho foi procurado por eles.
Ezequiel estava com o veículo Captiva. Saíram todos juntos com o
propósito de praticar um roubo, sem “alvo” definido. Dirigiram-se ao
bairro Santa Terezinha, onde Tony escolheu a casa. Pararam o veículo
um pouco distante. Ele e Tony desembarcaram e Ezequiel permaneceu
no carro. Tony entrou na residência porque o portão estava aberto. Na
sequência, também entrou e permaneceu na porta da cozinha, dando
cobertura. Dentro da casa, Tony rendeu os moradores. Alguns minutos
depois ele saiu trazendo algumas joias. Juntos, evadiram-se do local e
combinaram que Tony venderia as joias. Receberia R$ 1.000,00, pela
participação no roubo. Contudo, disse que não estavam armados.
Posteriormente, sob o crivo do
contraditório, alterou sua versão dos fatos, negando a prática do crime.
Alegou que as vítimas e os policiais estão querendo incriminá-lo por
algo que não cometeu. Negou ter confessado o crime na fase policial,
pois na Delegacia nada lhe foi perguntado, apenas lhe deram um papel
para assinar avisando que seria liberado. Disse que questionou o policial
sobre o que estava escrito e ele respondeu que “não era nada demais”.
Não leu o documento porque não deixaram. Sobre os fatos alegou que
estava trabalhando quando Ezequiel passou por lá, dizendo que estava
vendendo o carro e lhe perguntou se seu pai poderia ajudar a vendê-lo.
Respondeu que sim e saiu com Ezequiel para dar uma volta e testar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506403-84.2019.8.26.0602 -Voto no
13
carro, oportunidade em que foram abordados pelos policiais. Os policiais
disseram que o carro tinha “queixa de furto”. Respondeu a eles que não
sabia de nada. Foi algemado e colocado na viatura. Foram ao seu local
de trabalho, revistaram seu armário, também foram à sua casa, que
também foi revistada. Os policiais disseram que estava “tranquilo” e só
precisava ir à Delegacia para prestar esclarecimentos. Disse desconhecer
o corréu Tony Everton.
O
recorrente
EZEQUIEL
DE
SOUZA, ouvido em sede extrajudicial, admitiu a prática do roubo.
Narrou que “estava como cavalo” no veículo GM/Captiva de sua
propriedade, sendo o caminho indicado por Tony. Permaneceu no
veículo, enquanto Tony e Pedro entraram na casa. Depois de 15 ou 20
minutos eles voltaram correndo. Evadiram-se juntos, tomando o rumo da
Avenida Itavuvu. Tony ficou com o produto do crime e recebeu dele a
importância de R$ 100,00 por sua participação no delito. Contudo, disse
que não estava armado e não viu armas em poder dos comparsas.
Em juízo, alterou sua versão dos
fatos, negando a prática do crime. Aduziu que “está sendo acusado por
sacanagem do réu Pedro”, que lhe pediu o carro emprestado para sair
com uma mulher. Ele pegou o carro pela manhã e o devolveu no final da
tarde. Disse que não estava vendendo o carro e negou haver procurado
Pedro pedindo que o ajudasse a vender o veículo. Disse que confessou
na Delegacia porque foi coagido pelos policiais, que lhe falaram que
forjariam um crime contra ele e seu pai, “colocando droga nos dois”.
Não contou isso ao Delegado porque ele não acreditaria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506403-84.2019.8.26.0602 -Voto no
14
O acusado TONY EVERTON
ALBERTO RIBEIRO não foi interrogado em sede policial, pois não foi
localizado, sendo realizada sua qualificação indireta. Em sede judicial,
negou a prática do crime. Declarou que “tinha algo contra o réu Pedro”
porque ele, no dia dos fatos, pediu-lhe para guardar uma mochila com
roupas em sua casa. Contou que dentro da mochila havia coisas
roubadas por Pedro, mas desconhecia isso. Não teve tempo de olhar
dentro da mochila, que foi apreendida em sua casa. Conhecia Pedro do
“terceiro tempo do futebol” e costumavam se reunir para tomar cerveja e
comer churrasco. Dessa amizade é que Pedro lhe pediu para guardar a
mochila. Ele lhe entregou a mochila na quinta-feira e os policiais
estiveram na sua casa no dia seguinte. Não ganharia nada para guardá-la.
Disse não conhecer o corréu Ezequiel.
A vítima JANICE DE LIMA
PERES consignou que ouviu a campainha tocar e se levantou para
atender a porta. Logo após, ouviu Elza gritar e viu um indivíduo, com
uma arma de fogo na cabeça dela. O outro criminoso entrou na
residência em seguida e exigiu que lhe entregasse dinheiro e joias. Ficou
amedrontada com o fato de seu filho estar em casa e pediu para que
Matheus não reagisse. Um dos roubadores foi com ela em busca de joias
e outros bens de valor. Não reconheceu ninguém em sede policial, pois
estava muito nervosa.
O ofendido MATHEUS DE LIMA
PERES ATAÍDE contou que estava em casa e ouviu a campainha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506403-84.2019.8.26.0602 -Voto no
15
tocando, sendo que Elza atendeu e foi rendida. Em seguida, dois
indivíduos armados entraram, um deles com a arma apontada para Elza,
ocasião em que o renderam, bem como sua genitora. Disse que ele e
Elza foram mantidos reféns por um dos réus, sob ameaça de uma arma
de fogo, enquanto o outro roubador levou sua genitora para escolher os
objetos a serem subtraídos. Foi possível visualizar, através das câmeras
de segurança, que um terceiro indivíduo esperava os comparsas no
interior de um carro. O ofendido declarou que seu sogro é sargento da
polícia e, após ter avisado a namorada, a polícia foi acionada.
Reconheceu em sede policial um dos indivíduos que realizaram a
subtração, identificado como PEDRO. Não pode ver o motorista do
carro. Em Juízo, voltou a reconhecer, sem sombra de dúvidas, o corréu
PEDRO.
A vítima ELZA DE LIBÓRIO
relatou que trabalhava na casa, local dos fatos, e foi atender a
campainha, momento em que um dos indivíduos pulou para cima dela,
colocou uma arma em sua cabeça e anunciou o assalto. Ouviu esse
roubador chamar o outro criminoso. Os dois levaram seu aparelho
celular e dinheiro. Os roubadores disseram que não sabiam que o local
era uma casa de família, pois tinham sido informados que ali residia um
agiota. O indivíduo que permaneceu com Janice estava mais nervoso.
Reconheceu um dos roubadores por meio de fotografias em sede
policial. Reconheceu em Juízo, sem sombra de dúvidas, o corréu
PEDRO.
O
policial
militar
GABRIEL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506403-84.2019.8.26.0602 -Voto no
16
HENRIQUE DE OLIVEIRA atestou que tinha conhecimento sobre o
veículo usado pelos indivíduos para praticar o roubo e, em diligências,
encontrou
EZEQUIEL
na
condução
do
referido
automóvel,
oportunidade em que o abordou. Indagado acerca dos fatos, EZEQUIEL
confessou o crime praticado, alegando ser responsável por conduzir o
veículo e facilitar a fuga dos demais envolvidos. Em seguida, foi em
busca de PEDRO, que, ao ser abordado, também confessou sua
participação no crime, dizendo, inclusive, que foi ele e TONY que
adentraram na residência das vítimas. Não realizou a abordagem de
TONY, pois não o encontrou. Asseverou que tanto EZEQUIEL quanto
PEDRO confessaram o roubo e indicaram quem eram os envolvidos.
As
testemunhas
de
defesa
ANTONIO SERGIO PAES FERNANDES e ROSANA ALEXANDRE
DA SILVA nada acrescentaram ao deslinde do processo, uma vez que
não presenciaram os fatos.
As provas colhidas sob o crivo do
contraditório corroboraram integralmente os fatos narrados nos autos.
Nos crimes de roubo, que são
marcados pela clandestinidade, os apontamentos efetuados pelas vítimas
e pelo policial militar, que foram seguros e coerentes, são dotados de
extrema relevância. E, ademais, eles não tinham qualquer motivo para
atribuir crime de tal gravidade a pessoas inocentes, sendo que nada de
concreto nesse sentido foi demonstrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506403-84.2019.8.26.0602 -Voto no
17
Não há nenhuma razão para
invalidar os referidos depoimentos, uma vez que não se observa no
presente caso, qualquer intenção deliberada em prejudicar os acusados.
Este
é
o
entendimento
do
doutrinador Tourinho Filho:
“A vítima do crime, em geral, é quem
pode esclarecer, suficientemente, como e de que maneira teria ele ocorrido. Foi ela
quem sofreu a ação delituosa, e, por isso mesmo, estará apta a prestar necessários
esclarecimentos à justiça.” (Processo Penal, 3o volume, Saraiva, São Paulo, 1993, p.
259).
E, também, o que prevalece junto
ao Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
CONDENAÇÃO.
PROVAS
COLHIDAS UNICAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. RECONHECIMENTO
PESSOAL. RATIFICAÇÃO DE DEPOIMENTO EM JUÍZO. PALAVRA DA
VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONTATO DIRETO COM O AGENTE CRIMINOSO.
PRISÃO EM FLAGRANTE. POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA
IDÔNEO. ORDEM DENEGADA. (...) 3. A palavra da vítima, nos crimes às ocultas,
em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o
contato direto que trava com o agente criminoso. 4. A prisão em flagrante do
paciente pelos milicianos na posse do bem subtraído robustece a certeza da autoria do
delito. 5. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o depoimento
de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria
delitivas, podendo ser utilizado como meio probatório válido para fundamentar a
condenação. 6. Ordem denegada” (STJ HC 200901486254 - grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506403-84.2019.8.26.0602 -Voto no
18
Eis que para invalidar o conjunto
probatório amealhado contra suas pessoas, cumpria aos réus apresentar
justificação irrecusável, demonstrativa de inocência ou, no mínimo,
geradora de dúvida insuperável sobre a culpabilidade, ônus do qual eles
não se desincumbiram minimamente.
Outrossim, em sede policial, os
apelantes Pedro e Ezequiel confessaram a prática do roubo em coautoria
com Tony, negando apenas o emprego de arma de fogo.
O conjunto probatório é seguro e
harmônico, não restando dúvidas acerca da materialidade e da autoria do
crime, não havendo qualquer motivo para a reforma da r. sentença.
Logo, não deve ser acolhida a tese
absolutória, pois, ao reverso, o crime em comento restou configurado e
devidamente comprovado.
O M.M. Juízo a quo aplicou a
pena na sentença, condenando os apelantes em 1/5 acima da pena-base,
perfazendo 04 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão e 12 dias-multa, no
valor mínimo legal, tendo em vista as consequências do crime diante do
prejuízo suportado pelas vítimas, consistente no alto valor de parte dos
bens subtraídos, o qual atinge o montante de dois mil dólares, além do
trauma psicológico sofrido pela vítima Janice, demonstrado por ela
durante sua oitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506403-84.2019.8.26.0602 -Voto no
19
Incabível o pleito defensivo de
redução da pena-base para o mínimo legal ou diminuição da respectiva
fração aplicada, vez que o aumento da basilar foi motivadamente
majorado, conforme dispõe o artigo 59 do Código Penal.
Certamente,
o
princípio
da
obrigatoriedade de individualização das penas, para ser cumprido
integralmente, exige que sejam considerados vários requisitos, como os
antecedentes, conduta social e personalidade do agente (Const. Fed., art.
5o, incs. XXXIX, 2a parte, e XLVI; Cód. Pen., arts. 53, 59, inc. II, e 68,
caput, Cód. de Proc. Pen., arts. 6o, inc. IX, e 387, inc. II).
“Há - como diz o afamado Enrico Ferri -
em todo crime, um aspecto causal (bem jurídico ofendido ou posto em perigo) e um
aspecto sintomático (periculosidade do seu autor), mas este tem uma importância
preponderante, pois que a justiça penal deve servir à defesa social e, por isso, deve
avaliar a potência ofensiva do delinquente, que pode ser diversa da gravidade do
crime” (Princípios de Direito Criminal: o Criminoso e o Crime, trad. bras.
de Luiz Lemos D'Oliveira, 1a ed., Russell, 2003, § 57, pág. 278).
Destarte,
quando
cuida
“Da
aplicação da pena”, o ordenamento jurídico impõe que ela se “estabelecerá, conforme
seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime” (Cód. Pen., art.
59, caput).
Cumpre, pois, adaptar a sanção
repressiva para o crime à periculosidade do criminoso (temibilidade),
tendo-se em linha de conta o seu caráter (personalidade), ou seja,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506403-84.2019.8.26.0602 -Voto no
20
procedendo-se à diagnose biossocial do delinquente. A respeito, o Col.
Supremo Tribunal Federal já decidiu que, cf.: “(...) A importância de se
valorarem as circunstâncias do crime na dosimetria da pena decorre justamente da
necessidade de que as sanções sejam proporcionais à lesividade das condutas (...)”
(RHC 84.571/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j.
7.12.2004).
E, o E. Superior Tribunal de
Justiça, inclusive, já decidiu que: “Inexiste constrangimento ilegal na fixação
da pena-base quando são levados em consideração elementos concretos dos autos,
aptos a justificar a exasperação da reprimenda-base a título de personalidade,
motivos, circunstâncias e consequências do crime. 3. É inviável mensurar
matematicamente o aumento da pena-base, de forma a se atribuir igual acréscimo de
pena para cada circunstância judicial considerada negativa. A lei confere ao julgador
certo grau de discricionariedade na análise das circunstâncias judiciais, devendo ser
avaliado se a fundamentação exposta é proporcional e autoriza a fixação da pena-
base no patamar escolhido.(...)” (AgRg no REsp n. 1.252.747/MS, rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 17.12.2013).
Consigno, ademais, que a fixação
da pena privativa de liberdade fica a critério do magistrado sentenciante,
dentro da chamada discricionariedade regrada, a qual tem por limite as
balizas legais, não podendo os sentenciados escolherem a que melhor lhe
aprouver.
Aliás, já se pronunciou o E.
Superior Tribunal de Justiça a respeito: “(...) Ademais, não há direito líquido e
certo à pena mínima ou à determinada pena, nos aspectos quantitativos ou
qualitativos, mas sim direito à pena aplicada de forma fundamentada pelo julgador,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506403-84.2019.8.26.0602 -Voto no
21
no exercício da discricionariedade regrada prevista na legislação (...)” (HC
187.557/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5a T., J. 8.11.2011).
Por isso, justificável a exacerbação
da pena, sendo certo que os acusados não têm direito subjetivo à
estipulação da sanção no mínimo legal, podendo o magistrado majorá-la
a fim de alcançar os objetivos da pena (JCAT, 81-82/666).
Em face da agravante relativa à
reincidência de Tony, conforme se depreende às fls. 375/377, a pena
deste foi majorada em 1/6, atingindo o patamar de 05 anos, 07 meses e
06 dias de reclusão e 14 dias-multa, no valor mínimo legal.
Na terceira fase da dosimetria, as
penas foram elevadas em 2/3, diante das majorantes relativas ao
emprego de arma de fogo e concurso de pessoas.
Não
há
que
se
falar
em
afastamento da causa de aumento da pena relativa ao emprego de arma
de fogo, visto que as vítimas foram categóricas ao afirmarem que foram
ameaçadas mediante emprego de arma de fogo pelos réus.
Ocorre que também neste ponto
deve prevalecer a palavra dos ofendidos, que asseveraram terem sido
ameaçados através do emprego de arma, justificando, assim, a presença
da referida causa de aumento de pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506403-84.2019.8.26.0602 -Voto no
22
Neste sentido já se posicionou a
jurisprudência:
“Se a palavra da vítima é aceita como
suficiente para marcar a autoria do roubo, também deve ser acolhida a propósito das
demais circunstâncias do crime, como as qualificadoras, quando nada nos autos
exista para demonstrar de forma contrária” (RJDTACrim 25/288).
“ROUBO QUALIFICADO - Emprego
de arma - Não apreensão do artefato utilizado pelo agente - Irrelevância - Vítima que
afirma categoricamente que um dos agentes portava um revólver - Aplicação do art.
157, § 2.o, I, do CP” (TJSP) - RT 852/568.
Ademais,
é
desnecessária
a
apreensão do artefato e perícia para aferir a potencialidade lesiva da
arma utilizada. A jurisprudência das Cortes Superiores admite de forma
pacífica a viabilidade de incidência da majorante, desde que amparada
por outros elementos probatórios. Senão vejamos:
“PENAL.
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. FIXAÇÃO DA PENA
ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO E PERÍCIA
DA ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE. (...) 2. É desnecessária a apreensão, e
consequente perícia da arma de fogo empregada no roubo, para comprovar a causa de
aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que existentes outros
meios de prova (EREsp n. 961.863/RS, Relator p/ Acórdão Ministro Gilson Dipp,
Terceira Seção, DJe 06/04/2011). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ. AgRg no REsp 756331/RS. Relatora: Ministra Alderita Ramos de Oliveira.
Órgão Julgador: T6 Sesta Turma. Data do Julgamento: 05/06/2012).
“Ementa:
PENAL
E
PROCESSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506403-84.2019.8.26.0602 -Voto no
23
PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E
EM CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2o, I). DESNECESSIDADE
DA APREENSÃO E
PERÍCIA
DA ARMA PARA
CARACTERIZAR
A
CAUSA DE AUMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER
COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTE DO
PLENO. ORDEM DENEGADA. I. A apreensão da arma de fogo no afã de justificar
a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, I, do CP, não é necessária nas
hipóteses em que sua efetiva utilização pode ser demonstrada por outros
meios de prova
(Precedentes:
HC
96099/RS,
Rel.
Ministro
RICARDO
LEWANDOWSKI, PLENÁRIO, DJe 5.6.2009). II. É assente na Corte que: “PENAL
E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO COM EMPREGO DE
ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2o, I). DESNECESSIDADE DA APREENSÃO E
PERÍCIA DA ARMA PARA CARACTERIZAR A CAUSA DE AUMENTO
DE PENA. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER COMPROVADA POR OUTROS
MEIOS DE PROVA. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. ORDEM DENEGADA. 1. A
perícia da arma de fogono afã de justificar a causa de aumento de pena prevista no
art. 157, § 2o, I, do CP, não é necessária nas hipóteses em que o seu potencial lesivo
pode ser demonstrado por outros meios de prova (Precedente: HC 96099/RS, Rel.
Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, PLENÁRIO, DJe 5.6.2009).
Outrossim, as vítimas não são
obrigadas a saberem se a arma de fogo tem potencialidade lesiva ou não,
bastando, portanto, o emprego de arma para sofrerem a grave ameaça.
Assiste razão ao d. Promotor de
Justiça quanto ao aumento da pena, diante da existência de duas
majorantes, quais seja, emprego de arma de fogo e concurso de agentes.
A conduta perpetrada passível de
enquadramento em mais de uma circunstância que justifique a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506403-84.2019.8.26.0602 -Voto no
24
exacerbação é evidentemente mais grave do que aquela na qual se
verifique apenas uma das hipóteses previstas em lei.
A simples leitura do artigo 157, §
2o, do Código Penal permite concluir que o rol elaborado pelo legislador
refere-se a situações de natureza eminentemente objetiva, cuja análise
pelo magistrado deve limitar-se simplesmente à verificação de sua
efetiva ocorrência ou não. Cuida-se, pois, de conjuntura na qual as
avaliações quantitativa e qualificativa da conduta do agente acabam por
se confundirem entre si.
O fato de o roubo ter sido
praticado mediante emprego de arma e por mais de um agente é
evidentemente mais grave do que se houver o reconhecimento de apenas
uma dessas circunstâncias, na medida em que a presença de ambas as
situações implicará em uma intimidação maior da vítima, cuja
capacidade de resistência estará evidentemente diminuída.
Deve ser observado que a presença
de duas ou mais causas de aumento deve, assim, logicamente redundar
em majoração superior ao percentual mínimo, atentando-se à previsão
contida no preceito sancionador do artigo 157, § 2o, do Código Penal.
Ainda:
“Em se tratando de roubo biqualificado,
por ameaça exercida com emprego de armas e em concurso de agentes, a pena
aplicada deve ser maior do que quando o delito for praticado através de uma única

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506403-84.2019.8.26.0602 -Voto no
25
qualificadora, eis que as chances de sucesso, na primeira hipótese, são maiores e a
vítima, mais intimidada, terá menores chances de reação”. (TACRIM-SP - AC Rel.
Silva Rico RJD 13/134).
Assim sendo, diante da majorante
relativa ao concurso de pessoas, prevista no artigo 157, § 2o, inciso II, do
Código Penal, elevo a pena em 1/3, perfazendo 06 anos, 04 meses e 24
dias de reclusão e 16 dias-multa, no valor mínimo legal, para os
acusados EZEQUIEL e PEDRO, e 07 anos, 05 meses e 18 dias de
reclusão e 18 dias-multa, no valor mínimo legal, para o réu TONY.
Tendo em vista a majorante
relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2o-A,
inciso I, do Código Penal, elevo a pena em 2/3, totalizando 10 anos e 08
meses de reclusão e 26 dias-multa, no valor mínimo legal, para os
apelantes EZEQUIEL e PEDRO, e 12 anos, 05 meses e 10 dias de
reclusão e 30 dias-multa, no valor mínimo legal, para o recorrente
TONY.
Não há que se falar em fixação de
regime inicial mais brando, visto que correta a fixação de regime inicial
fechado, diante do quantum da pena, conforme expressamente disposto
no artigo 33, § 2o, alínea a, do Código Penal.
Incabível o pleito defensivo de
aplicação do instituto da detração, tendo em vista que referido instituto
não foi previsto como um critério para fixação do regime inicial de
cumprimento de pena, além de faltar elementos subjetivos do acusado. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506403-84.2019.8.26.0602 -Voto no
26
aplicação de tal instituto não pode, pura e simplesmente, progredir de
regime o condenado levando-se em conta somente o tempo de prisão já
cumprido sem a aplicação de qualquer outro critério.
O benefício da detração, em sede
de apreciação de recurso de apelação, não merece ser provido em razão
de ser inviável, no atual estágio de cognição, a análise quanto à
possibilidade de progressão a regime menos severo, posto que ausentes
nos autos elementos necessários à aferição dos requisitos de ordem
subjetiva.
Nesse sentido, também já se
pronunciou a Colenda 6a Câmara de Direito Criminal, no julgamento da
Apelação no 3009948-55.2013.8.26.0099, cujo preciso voto, do E.
Desembargador Marco Antônio Marques da Silva, merece destaque:
“Observo, ainda, que a aplicação do
artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal carece de uma melhor
regulamentação, visto que é dispositivo que se assemelha aos regramentos da
progressão de regime, matéria pertinente ao juízo das execuções criminais. Com
efeito, para a fixação de um regime mais brando com fundamento no tempo de
custódia cautelar, o Juízo a quo necessitaria ter acesso a dados pessoais do réu,
como atestado de comportamento carcerário, a fim de averiguar se possui os
requisitos objetivo e subjetivo. Tal análise, a nosso ver, deve ser feita no âmbito da
execução penal. Além disso, uma interpretação literal do referido dispositivo legal
poderia propiciar situações de flagrante injustiça, pois, por exemplo, aquele
indivíduo que respondeu preso ao processo e foi condenado à pena privativa de
liberdade terá o abatimento do período em que permaneceu recolhido por ordem do
Magistrado que proferiu a sentença, o que possibilitaria sua progressão de regime
tendo por base somente o preenchimento do requisito objetivo; por sua vez, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506403-84.2019.8.26.0602 -Voto no
27
condenado que respondeu o processo em liberdade só obterá a mesma benesse desde
que preencha os requisitos do artigo 112, da Lei de Execuções Penais, fato este que
caracterizaria violação ao princípio da isonomia.Portanto, a fim de se evitar
incoerências dessa natureza, mais prudente que a matéria atinente à detração penal
seja analisada pelo Juízo da Execução.”
Importante ressaltar, também, que
a detração deve ser pleiteada no Juízo da Execução da pena ante a
inexistência de qualquer informação acerca das condições subjetivas dos
acusados, especialmente o mérito e os seus comportamentos na prisão.
Por derradeiro, impertinente o
pedido do réu Pedro para o afastamento das custas processuais, posto
que não possui qualquer amparo legal, já que as custas não podem ser
diminuídas ou afastadas sob a simples alegação de que o réu é pessoa de
poucos recursos financeiros. No mais, é sabido que as custas processuais
não estão à opção do condenado.
Pois bem, se o apelante realmente
não tiver condições financeiras, as custas ficarão sobrestadas pelo prazo
de cinco anos até que tal situação se altere, ao final do qual, mantendo-se
a condição de hipossuficiência, restará prescrita, a teor do que dispõe o
artigo 12 da Lei 1.060/50. Portanto, não há qualquer razão para o
afastamento das custas processuais.
Por tais razões, pelo meu voto,
afastadas as preliminares, NEGO PROVIMENTO aos recursos
defensivos e DOU PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506403-84.2019.8.26.0602 -Voto no
28
fixando as penas de PEDRO FELIPE PIOVESAN BATISTA e
EZEQUIEL DE SOUZA em 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e 26 (vinte e seis) dias-multa, no valor mínimo legal, e de TONY
EVERTON ALBERTO RIBEIRO em 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses
e 10 (dez) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, no valor mínimo
legal, mantida, no mais, a r. decisão, por seus próprios fundamentos.
Comunique-se
ao
Juízo
das
Execuções.
Arrematando-se, tendo em vista
que os motivos que ensejaram o decreto da prisão preventiva são
idôneos e persistem até o presente momento, não há qualquer motivo
para determinar sua cassação. Assim, mantém-se a prisão preventiva.
Recomende-se o réu TONY EVERTON ALBERTO RIBEIRO na prisão
em que se encontra.
Após o trânsito em julgado,
expeçam-se os mandados de prisão para os corréus PEDRO FELIPE
PIOVESAN BATISTA e EZEQUIEL DE SOUZA.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR